Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740984-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: MAGDA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0727719-95.2024.8.07.0003 promovida em face de MAGDA MARIA RODRIGUES, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada, com fundamento no art. 833, IV, do CPC e suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que a execução tramita há cerca de um ano sem êxito na satisfação do crédito de R$ 4.277,24 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), e que a parte executada é servidora pública federal com remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial, conforme julgado da Corte Especial (EREsp 1582475/MG). Argumenta que a medida é compatível com os princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, e que negar a penhora seria chancelar o inadimplemento injustificado de dívidas por credores que possuem condições de fazer frente a suas dívidas. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, especialmente diante da manifestação quanto à prescrição intercorrente. No mérito, requer “a reforma da decisão agravada permitindo a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada até a quitação do débito”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 76566023), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do agravo de instrumento, caso a resolução da insurgência aguarde pronunciamento exauriente de mérito. Com efeito, abstraída qualquer valoração acerca do mérito da irresignação, não se verifica periculum in mora que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, e nem mesmo o agravante indicou em suas razões recursais qualquer argumento concreto que indique perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a fundamentar adequadamente o pedido liminar. E, de fato, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que se trata de cumprimento de sentença que tramita desde 2024, sendo que o agravante alega que o agravado não possui bens penhoráveis, tendo a decisão agravada determinado apenas a suspensão do processo pelo prazo previsto no art. 921 caput e parágrafos do CPC. Assim, apesar de o recorrente alegar a necessidade de suspensão da decisão para evitar a suspensão do processo, constata-se que a medida na verdade está em consonância com a orientação da legislação processual, de modo que não há se falar em prescrição intercorrente, posto que, inclusive, seu prazo encontra-se suspenso. Verifica-se que o pelito de efeito suspensivo, além de aparentemente indevido à hipótese, porquanto efetivamente não localizados bens do executado, é também ineficaz, por se tratar de processo que não será arquivado definitivamente, senão restará suspenso pelo prazo de até 1 (um) ano com a suspensão do prazo prescricional nesse mesmo interregno. Assim, não tendo o agravante se verificando perigo de dano efetivo ou risco concreto ao resultado útil do processo em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (endereço no ID origem 232710927). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator